Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO RÉU. CUMPRIMENTO REQUERIDO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ.
1. Os títulos executivos judiciais estão elencados em rol taxativo do art. 515 do CPC, incluindo-se no inciso I desse dispositivo as sentenças condenatórias, bem assim as sentenças declaratórias, desde que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.
2. No caso, a sentença dada nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais foi expressamente contrária à pretensão da instituição financeira, ora buscada no cumprimento de sentença, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o réu da ação revisional à repetição de indébito.
3. Se o réu da ação revisional nada pleiteou em reconvenção ou mesmo em pedido contraposto, tampouco a sentença reconheceu, expressamente, a existência da obrigação perseguida em execução fundada em suposto título judicial, inviável ao réu promover o cumprimento de sentença, porquanto ausente título executivo judicial formado em seu favor, ainda que, na liquidação do julgado, tenham sido apurados créditos devidos pelos autores da revisional de cláusulas contratuais.
4. Nenhuma relevância a alegação de que a ação revisional possui natureza dúplice, se a sentença proferida não reúne os elementos suficientes à execução do título judicial.
5. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Ainda de acordo com a Corte Superior, “Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.” (REsp 1.743.330/AM, Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
6. Apelação do exequente conhecida e não provida. Apelação dos executados conhecida e provida.